Tribunal: TJES
Processo: 5000231-24.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000231-24.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIVIAN CEZATI SIMMER MODOLO e outros

APELADO: TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A e outros (5)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: Ementa: Processual Civil. Embargos de Declaração. Prequestionamento. Vícios do Art. 1.022 do CPC. Ausência. Rediscussão da Matéria. Impossibilidade. Prequestionamento Ficto (Art. 1.025, CPC). Desprovimento.

I. CASO EM EXAME
1.Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, nos autos da Apelação Cível, deu parcial provimento ao recurso da parte adversa para majorar o valor da indenização por danos morais, em ação de responsabilidade civil. 2. A parte embargante alega a necessidade de prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, sem, contudo, demonstrar a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Consiste em verificar a presença dos vícios taxativamente elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) para o acolhimento dos Embargos de Declaração, em detrimento da finalidade única de prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração possuem natureza integrativa, com finalidade restrita à correção dos vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022, CPC), não se prestando à rediscussão de questões já decididas ou ao reexame do mérito do julgamento. 5. O mero propósito de prequestionamento, sem a concomitante demonstração de um dos vícios, é insuficiente para o acolhimento dos aclaratórios, configurando tentativa de reabrir a discussão da matéria sob a ótica da parte. 6. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, havendo fundamentação clara e suficiente para a solução da lide, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos ou a citar expressamente todos os dispositivos legais suscitados pelo embargante. 7. O requisito do prequestionamento para fins de interposição de Recurso Especial ou Extraordinário é mitigado pelo Código de Processo Civil, sendo assegurado o prequestionamento ficto (ou implícito), nos termos do art. 1.025, de modo que a simples oposição dos Embargos de Declaração já satisfaz o requisito, ainda que sejam rejeitados, se o Tribunal Superior verificar a ocorrência do vício.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e
desprovidos
. 9.
Tese de Julgamento:
"1. A interposição de Embargos de Declaração, mesmo com o objetivo de prequestionamento, pressupõe a ocorrência de vício no julgado (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), sendo vedada sua utilização para a rediscussão do mérito ou para forçar o prequestionamento numérico de dispositivos. 2. Nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, a matéria suscitada nos Embargos de Declaração é considerada prequestionada, para fins de interposição de recursos às Cortes Superiores, ainda que o recurso seja rejeitado ou inadmitido, desde que o Tribunal Superior considere existente o vício."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta Corte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A

contra v. acórdão (id. 14815043), que, nos autos da apelação cível, por unanimidade,
deu parcial provimento
à apelação interposta por
VIVIAN CEZATI SIMMER MODOLO
para
majorar
o valor da indenização por danos morais de R$10.000,00 (dez mil reais) para
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
.

Aduz a parte embargante, em síntese, que a matéria deve ser prequestionada, de forma a autorizar o manejo de recursos aos Tribunais Superiores.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000231-24.2022.8.08.0049

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL (198)

EMBARGANTE: TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A

EMBARGADO: VIVIAN CEZATI SIMMER MODOLO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A
contra v. acórdão (id. 14815043), que, nos autos da apelação cível, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação interposta por
VIVIAN CEZATI SIMMER MODOLO
para majorar o valor da indenização por danos morais de R$10.000,00 (dez mil reais) para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Aduz a parte embargante, em síntese, que a matéria deve ser prequestionada, de forma a autorizar o manejo de recursos aos Tribunais Superiores.

S
em contrarrazões.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Acerca do pretendido prequestionamento de determinados dispositivos constitucionais/legais, vale ressaltar que para tal desiderato é imprescindível que existam os vícios elencados no Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que parte embargante entende correta. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTE DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.
2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Minha relatoria, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO C/C REMESSA NECESSÁRIA. OBSCURIDADE. INEXISTENTE. FUNDAMENTOS CONGRUENTES E CLAROS. INAPLICABILIDADE DA MULTA DO ART. 1.026, §2º, CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1) Em nenhum trecho do acórdão constam afirmações no sentido de que a drogaria embargante não teria, em seu contrato social, autorização para comercializar produtos de conveniência, ou licenciamento para tanto. Tampouco este foi o fundamento para provimento do apelo do embargado, que reformou a sentença denegando a segurança. 2) Embora a comercialização de produtos de conveniência seja possível por drogarias, a empresa está sujeita aos requisitos previstos na RDC 044 e IN 09 de 2009 da ANVISA, assim como aqueles da Lei Federal 5.991/73, e da Lei Estadual 10.311/14, não sendo possível tolher a atividade de fiscalização daqueles que são competentes para tanto sendo esta a pretensão do mandamus preventivo, mesmo porque, não houve constatação de nenhuma ilegalidade nas referidas normas impugnadas. 3)
A interposição de embargos de declaração, mesmo com a finalidade de prequestionamento, pressupõe a existência de vício no ato judicial objurgado, o qual não foi verificado no caso em análise. Outrossim, faz-se prescindível o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais e matérias aventadas. Precedente.
4) Não observada nítida e inquestionável finalidade procrastinatória a permitir aplicar ao recorrente a sanção prevista no § 2º do art. 1.026, CPC. Mas, adverte-se que, nova rediscussão da matéria, mediante sequencial embargos de declaração poderá ensejar a aplicação das penalidades cabíveis. 5) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap - Reex, 024100119106, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018)

Destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso para, no mérito,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)